Tribunal: STF
Processo: RE 1387061
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. PROFESSOR SUBSTITUTO. NOVA CONTRATAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO DIVERSA ANTES DO TRANSCURSO DE 24 MESES. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA VEDAÇÃO DO ART. 9º, INC. III, DA LEI Nº 8.745/93. NÃO CONFIGURAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS. 



    1. Trata-se de remessa oficial e de apelação, interposta pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido, contra sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu o pleito, para ‘declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 9°, III, da Lei 8.745/1993, tornando sem efeito a Notificação nº 068/2016, expedida pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFERSA, e determinando a esta que mantenha a contratação do impetrante para o cargo de Professor Substituto Contrato n° 83/2016 - UFERSA; id. 1551048), na forma do Edital n° 022/2016’. 



    2. Em suas razões recursais (id. 4058401.1648842), a apelante aduz que, a despeito do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade na AMS 72.575/CE, a qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 9º, inc. III, da Lei nº 8.745/93, o caso em exame trata de uma situação peculiar, pois o contrato anterior da parte recorrida foi para o mesmo cargo (‘mesma atividade’), Professor Substituto, em uma instituição também de ensino federal, devendo ser aplicado o entendimento firmado pelo STJ, no REsp 1.433.037/DF. 



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 14/6/17, julgando o mérito do Tema 403 da repercussão geral, no RE 635.648/CE, afastou a inconstitucionalidade do artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.745/93, e fixou a seguinte tese: ‘É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado’. 



    4. Consoante se apreende da leitura da tese fixada, sob o regime de repercussão geral, a vedação se dirige à ‘nova contratação de candidato já anteriormente admitido’, antes do transcurso de 24 (vinte e quatro) meses do término do contrato anterior, ou seja, contra a renovação da contratação. Destarte, o vínculo anterior com instituição de ensino diversa não impede a celebração de novo contrato temporário, mesmo que entre as duas contratações não tenha decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses. 



    5. Na hipótese, o contrato temporário do apelado, encerrado em 31/12/14, foi firmado com a UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte (ids. 4058401.1524389 e 4058401.1524397), não havendo óbice à contratação pela UFERSA - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, já que se trata de instituição de ensino diversa, situação que não configura a renovação da contratação. Precedente do STJ: REsp 1.694.298/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017 - grifos acrescidos). 



    6. Na mesma linha: AG 08134668520194050000, Desembargador Federal Alexandre Costa de Luna Freire, 1ª Turma, julgamento: 31/1/2020; AG 08028473320184050000, Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, 1ª Turma, julgamento: 25/6/2018; APELREEX 0809495-22.2017.4.05.8000, Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, julgamento: 28/6/2018. 



    7. Apelação e remessa oficial improvidas” (pág. 5 do documento eletrônico 39 – grifos no original).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação do art. 37, caput, da mesma Carta, sob o argumento de que



    “[é] compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado” (pág. 3 do doc. eletrônico 41 – grifos no original). 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    De início, verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Ademais, verifico que, para divergir do acórdão recorrido notadamente quanto à conclusão de que o art. 9°, III, da Lei 8.745/1993 é inaplicável ao caso, pois a hipótese em tela não trata de renovação de contrato temporário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF e da norma infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, cito as seguintes decisões: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA GED. PROFESSOR SUBSTITUTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. LEIS 8.112/90, 8.745/93 E 9.678/98. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.6.2012.



    Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes.



    A Turma Recursal decidiu que a Gratificação de Estímulo à Docência - GED tem como destinatários da vantagem os professores universitários ocupantes de cargo efetivo (Lei 8.112/90), razão pela qual não seria possível sua extensão aos professores contratados como substitutos, regidos pela Lei 8.745/93. Para divergir desse entendimento, seria necessária a prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie Leis 8.112/90, 8.745/93 e 9.678/1998, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 763.289-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR POR TEMPO DETERMINADO. LEI 8.745/93. SÚMULA STF 279. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Rever a decisão do Tribunal a quo, para concluir se a contratação deu-se em data anterior à Lei 8.745/93 ou se durante a sua vigência, implicaria o reexame de fatos e de provas, o que é vedado em via extraordinária (Súmula STF 279).



    2. O acórdão recorrido decidiu a questão com fundamento na Lei 8.745/93. Assim, eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 565.686-AgR/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões: RE 1.213.971/CE e RE 1.120.059/RN, Rel. Min. Edson Fachin; RE 917.115/SC e RE 634.122/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.214.652/PE, Rel. Min Marco Aurélio; RE 1.189.013/SE, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.211.130/CE, Rel. Min. Rosa Weber; e RE 1.176.771/SE, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator